Tribunal: TJSP
Processo: 2339403-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Inventário – Insuficiente a demonstração pelos sucessores, ora agravantes, de condições econômicas para não fazerem frente às despesas processuais – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.